Tribunal: STF
Processo: ARE 1550917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 9.860/2013. REQUISITOS ATENDIDOS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que julgou procedente o pedido de professora estadual para incorporação de gratificação por titulação (15%) e pagamento de valores retroativos nos vencimentos da autora/apelada, desde o protocolo do requerimento administrativo, com base na Lei Estadual nº 9.860/2013.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) identificar se a professora faz jus à gratificação por titulação a partir da data do requerimento administrativo; (ii) constatar se o pagamento dos valores retroativos deve ocorrer a partir do referido protocolo ou da publicação do ato de concessão no Diário Oficial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Lei Estadual nº 9.860/2013, art. 35, II, prevê que a concessão da gratificação por titulação ao professor estadual depende do cumprimento de dois requisitos: apresentação de certificado de especialização e requerimento administrativo. Ambos foram atendidos pela apelada.



    O termo inicial para o pagamento da gratificação deve ser a data do protocolo administrativo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, observado o prazo prescricional quinquenal.



    A tese defendida pelo Estado do Maranhão, de que o pagamento deve ocorrer a partir da publicação do ato de concessão no Diário Oficial, não encontra respaldo legal, já que a inércia do ente público em analisar o requerimento não pode prejudicar o servidor.



    Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmam que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente